Tribunal: STF
Processo: ARE 793712
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DA LEI 12.322/2010. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUNDO AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO.



    1. É intempestivo o agravo, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/1990. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, resolvendo questão de ordem suscitada no ARE 639.846-AgR, manteve o enunciado da Súmula 699 do STF, ao relevar que não se aplica, na espécie, a alteração trazida pela Lei 12.322/2010 ao art. 544, caput, do Código de Processo Civil. 



    3. Não cabe a esta Corte rever a aplicação da sistemática da repercussão geral no Juízo de origem, nos termos do que assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.